Tribunal: TJDFT
Processo: 0705625-86.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705625-86.2020.8.07.0006 RECORRENTE: TATIELE LIMA DE FREITAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de furto simples. Ausência de interesse recursal. Pleito de afastamento da nota negativa atribuída aos vetores conduta social e personalidade. Providência já alcançada na sentença. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Ré confessa. Prova testemunhal robusta. Filmagem da ação criminosa e apta a confirmar a autoria delitiva imputada à ré. Inexistência de circunstâncias que excluam o crime ou isentem a ré de pena. Princípios in dubio pro reo e da insignificância. Inaplicabilidade no caso concreto. Bens subtraídos avaliados em montante superior a 10% do salário-mínimo vigente à data do fato. Alegação de estado de necessidade rejeitada. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Maus antecedentes. Ausência de bis in idem em face do reconhecimento da reincidência. Critério objetivo-subjetivo de exasperação da pena-base (fração de 1/8 do intervalo do preceito secundário do tipo penal). 2a Fase. Atenuante da confissão espontânea e agravante da multirreincidência. Prevalência da agravante. Incremento da pena-base em 1/12. Pedido de reconhecimento da atenuante do relevante valor social e moral. Improcedência. Pena corporal correta. Pena pecuniária. Redução. Observância do princípio da proporcionalidade. Regime prisional. Fechado. Adequação. Ré portadora de maus antecedentes e multirreincidente. Direito de recorrer em liberdade. Manutenção. Dispositivo. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou o artigo 33, §2o, alínea “c”, e §3o, do Código Penal, e 5o, caput, incisos LVII e LXVIII, da Constituição Federal, porque deveria ter acolhido o pedido de fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, caput, incisos LVII e LXVIII, da CF (AgInt no REsp n. 2.060.824/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade ao artigo 33, §2o, alínea “c”, e §3o, do CP, pois é “pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de admitir a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais, o que culminou na edição do enunciado n. 269 da Súmula do STJ. Na espécie, contudo, o agravante, além de reincidente, possui maus antecedentes, tendo as instâncias ordinárias adotado a referida vetorial desfavorável para afastar a pena-base do seu mínimo legal, o que afasta a incidência da Súmula n. 269/STJ, e constitui fundamentação idônea para a imposição do regime inicial fechado”. (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.321.835/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023). Assim, aplica-se “a Súmula 83 do STJ, segundo a qual não se conhece do recurso especial, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. (AgRg no REsp n. 2.017.219/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015